Tribunal: TJMT
Processo: 1002738-73.2025.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002738-73.2025.8.11.0037.
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
RECORRIDO: CRISTINA TEIXEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/10/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTO UNILATERAL. EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 3.100,00 e condená-la ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. A recorrente pretende a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da legitimidade do débito ou, subsidiariamente, a exclusão da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes diante da ausência de prova da contratação; e (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em caso de negativação indevida, mas com restrição preexistente legítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 479, reconhece a responsabilidade solidária da instituição que promove a negativação sem adotar mecanismos de verificação da regularidade do crédito informado, em razão do risco inerente à atividade.
4. Em relações de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova, incumbindo à fornecedora comprovar a existência, origem e licitude do débito. A ausência de contrato ou gravação que demonstre a contratação torna o débito inexigível.
5. Telas sistêmicas ou relatórios unilaterais não constituem prova idônea para demonstrar a origem da dívida, conforme entendimento reiterado das Turmas Recursais.
6. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes é ilegítima quando não comprovada a contratação. Contudo, se houver restrição preexistente legítima, aplica-se a Súmula 385 do STJ, afastando o dever de indenizar por dano moral.
7. Constatada nos autos a existência de anotação preexistente, ainda que posteriormente excluída, incide a referida súmula, restringindo a condenação ao reconhecimento da inexistência do débito, sem reparação moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:" 1. A empresa que inscreve o nome do consumidor em cadastro de inadimplentes sem comprovar a origem e a licitude do débito responde pela inexigibilidade da cobrança. 2. A existência de anotação restritiva preexistente e legítima afasta o dano moral decorrente de nova inscrição indevida, conforme a Súmula 385 do STJ. 3. Telas sistêmicas e documentos unilaterais não constituem prova suficiente para demonstrar a contratação de serviço.".
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 42; Lei no 9.099/1995, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 479; STJ, Súmula 385; Turma Recursal Única/MT, N.U 1006909-55.2023.8.11.0001, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 17.07.2023; Turma Recursal Única/MT, N.U 1011247-03.2022.8.11.0003, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 24.07.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002738-73.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CRISTINA TEIXEIRA - CPF: 422.067.902-20 (RECORRIDO), BRUNA BENEDETI MACHADO - CPF: 036.089.501-84 (ADVOGADO), WAGNER AUGUSTO BUSS - CPF: 850.395.431-15 (ADVOGADO), BALANCAS PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 35.681.823/0001-04 (RECORRENTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0006-21 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025